Tribunal: TJES
Processo: 5005363-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005363-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
–
FIXAÇÃO AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento do c. STJ, a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

2.
Diante dos parâmetros previstos no § 3º, do art. 85 do CPC, os honorários devem ser fixados em desfavor da Fazenda Pública, na espécie, sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, observando-se os percentuais mínimos acrescidos de 2% previstos nos incisos do mencionado dispositivo.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
. contra a r. decisão de id. 2791982 – pág. 6/8, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000171-71.2008.8.08.0003, movida pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, indeferiu o pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que a execução já foi extinta por força de v. acórdão prolatado nos autos dos Embargos à Execução n. 0000913-62.2009.8.08.0003 – já transitado em julgado –, oportunidade em que foram fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao valor exequendo.

Ao apreciar o recurso, esta c. Câmara, conheceu e negou-lhe provimento (id. 3688456).

Contudo, os autos foram para o c. Superior Tribunal de Justiça em razão de recurso especial interposto por
A MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
. Na ocasião do julgamento, determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para fixar honorários advocatícios na execução fiscal.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cabível sustentação oral no presente processo.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005363-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
. contra a r. decisão de id. 2791982 – pág. 6/8, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000171-71.2008.8.08.0003, movida pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, indeferiu o pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que a execução já foi extinta por força de v. acórdão prolatado nos autos dos Embargos à Execução n. 0000913-62.2009.8.08.0003 – já transitado em julgado –, oportunidade em que foram fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, correspondente ao valor exequendo.

Ao apreciar o recurso, esta c. Câmara, conheceu e negou-lhe provimento (id. 3688456).

Contudo, os autos foram para o c. Superior Tribunal de Justiça em razão de recurso especial interposto por
A MADEIRA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
..

Na ocasião do julgamento, por meio de decisão monocrática, o Relator Ministro Francisco Falcão deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para fixar honorários advocatícios na execução fiscal, sob o fundamento de que: “
A verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexa
s
, como embargos do devedor ou ações anulatórias”
, conforme entendimento da Segunda e Primeira Turmas (id. 12911146).

Em razão disso, os autos foram remetidos novamente a esta Corte, para adequação do julgado.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça cinge-se à possibilidade de fixação autônoma de honorários advocatícios na ação de execução fiscal extinta, levando-se em consideração o fato de que já foram fixados honorários quando do julgamento dos embargos à execução.

Diante da decisão monocrática do Ministro Francisco Falcão proferida no Recurso Especial N. 2075385/ES, que reconheceu o direito da Agravante aos honorários na execução fiscal, impõe-se a reforma do acórdão de id. 3688456 proferido por esta Câmara, para adequá-lo ao entendimento da Corte Superior, no sentido de admitir a fixação da verba sucumbencial na execução fiscal, porquanto independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

Assim, resta definir os parâmetros para o arbitramento da verba honorária na execução fiscal extinta.

No presente caso, o Município ora agravado buscava o pagamento da dívida oriunda da CDA 0000278/2008, no valor original de R$ 775.045,77 (setecentos e setenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Como se sabe, o Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Muito embora o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral no RE 1412069 (Tema 1255), que discute a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, em causas em que a Fazenda Pública for parte, ainda pende de definição a questão posta a julgamento.

Deste modo, enquanto pendente de julgamento o Tema 1255/STF, necessário reconhecer a aplicabilidade o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.076, o qual, em consulta ao sítio eletrônico do STJ não se encontra suspenso, mas na situação “Acórdão Publicado – RE Pendente”.

Sendo assim, os honorários advocatícios na Execução Fiscal nº 0000171-71.2008.8.08.0003 devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela agravante (valor atualizado da execução fiscal na data de sua extinção), observando-se o percentual mínimo acrescido de 2% previsto no art. 85, § 3º, do CPC, por se tratar de causa em que a Fazenda Pública foi vencida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso E DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o Município de Alfredo Chaves ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo acrescido de 2% previsto em cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do art. 85, § 3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)